Tribunal: STF
Processo: ARE 1255401
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REPASSE AO MUNICÍPIO. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  O entendimento da decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2.  As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a dispositivo da Constituição Federal. 



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.